Tribunal: STF
Processo: RE 1315361
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração (peça 120) opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário interposto por João Roberto Hatch de Medeiros  (peça 119).
    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:
    O art. 1.025 do CPC revogou os enunciados das súmulas 282 e 356 do STF e impede a existência de precedentes judiciais no STF que neguem o prequestionamento ficto (implícito), e, por isso, deve ser sanada a omissão aos seus efeitos. 
    É o relatório. DECIDO.
    Não assiste razão ao embargante. 
    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, a ser suprido na decisão impugnada.
    Com efeito, a decisão monocrática ora questionada não conheceu do apelo extremo do ora embargante, por entender que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 1º, caput, e 5º, caput, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas, na petição dos embargos de declaração, de modo que ausente o prequestionamento da referida questão, a atrair os óbices dos Enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF
    A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.
    Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.
    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados.
    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, relator o ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se. 
Brasília, 26 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator